Tribunal: TJDFT
Processo: 0710394-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710394-49.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DB DISTRIBUIDORA BRASIL DE ALIMENTOS LTDA, DB DISTRIBUIDORA BRASIL DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por DB Distribuidora Brasil de Alimentos Ltda. (ID no 28793719) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação (ID no 28560232). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO